Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-10.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011543-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (AGRAVANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (AGRAVANTE), JOSUE DOMINATO - CPF: 717.948.838-00 (AGRAVANTE), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI - CPF: 301.257.888-94 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES – REJEITADA - PRECEDENTE DO STJ - INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - NULIDADE POR NÃO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL – REJEITADA - PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS – REJEITADA - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE –

Ao Ministério Público compete a atribuição de tutelar o patrimônio público, consoante o próprio texto constitucional “
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”;

Segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo STJ, as legitimidades, tanto a ativa quanto a passiva, decorrem pura e simplesmente de uma afirmação do Autor na inicial
(AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)
.

A teor do disposto no art. 1º, da Lei nº 8.429/92, contudo, sem perfazer sua adequação ao fato posto, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios serão punidos na forma da referida Lei, até mesmo se tratando de particulares - essa é a inteligência do artigo 3° daquele diploma normativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que: "
na fase preliminar de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da instrução processual) da conduta ímproba
" (AgRg no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010).

É consabido que o inquérito civil, é mera faculdade, dispensável e prescindível caso o Ministério Público possua elementos probatórios de convicção da prática de improbidade administrativa, como depoimentos, documentos, laudos, enfim, provas lícitas. Essa também foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se:
“(...) Compete ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1º, art. 8º, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter pré-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos”. (REsp 152447 /MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002).

Os Agravantes alegam também a preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Nada obstante, no presente caso, aplicam-se as disposições da LIA (artigo 23, inciso II) conjugados com as prescrições da Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, artigo 169 §1°), não incidindo, portanto, em prescrição.

No que tange a preliminar de “Necessidade de Reconhecimento, Subsidiariamente, da Usucapião – Prescrição Aquisitiva”, constato que é inviável a apreciação, isso porque, o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Aparecida Corso Martins, João Batista Martins da Silva, José Isidoro Corso, Josué Vasconcelos Corso, Josué Dominato, Antônio Cesar Antoniolli e Lucia Isaac Antoniolli
, , contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa nº 0001481-58.2015.8.11.0044, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do Agravante e Outros, rejeitou a defesa preliminar do Recorrente e recebeu a inicial, determinando a citação para apresentar contestação.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública por ato de improbidade em face de Cristóvão Pedriel da Paixão, Maria Aparecida Corso Martins, João Batista Martins da Silva, José Isidoro Corso, Josué Vasconcelos Corso, Josué Dominato, Antônio Cesar Antoniolli e Lucia Isaac Antoniolli, pois supostamente o primeiro, utilizando-se do cargo de oficial de registro de imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em conluio com os demais, perpetraram atos de improbidade administrativa, consistente em fraude e simulação de registros públicos.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada padece de fundamentação vez que, a defesa prévia foi ignorada e as preliminares não apreciadas.

Aduzem a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, e ausência de liame subjetivo e individualização das condutas.

Por essas razões, pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da Ação Civil e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a defesa prévia apresentada, determinando a rejeição liminar da petição inicial e total improcedência da demanda

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1448853).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1529150).

A parte agravante apresentou memoriais por meio do endereço eletrônico.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020